Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL OU CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor foi intimado para indicar o paradeiro do veículo ou pleitear pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. Embora a localização do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de interesse de agir. Precedentes.
3. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo, visto que ao credor é facultado requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. Precedentes.
4. Se o veículo objeto do pacto não foi encontrado e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC.
5. Apelação provida. Sentença cassada.